Tribunal: TCU
Processo: 017.900/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10678/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em; a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de Janmeson Richelle da Silva; e b) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal de Adriana Albino de Souza, Fabio Yoshiaki Izumi, Alisson da Silva Almeida, Daniel de Lima Alves, Luis Cleber Pereira da Costa, Taynara Granja dos Santos, Victor Hugo Martins da Silva, Horsama Soares dos Santos e Maykel Stefanny Siqueira da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.900/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Albino de Souza (XXX.464.154-XX); Alisson da Silva Almeida (XXX.815.954-XX); Daniel de Lima Alves (XXX.212.374-XX); Fabio Yoshiaki Izumi (XXX.177.704-XX); Horsama Soares dos Santos (XXX.298.294-XX); Janmeson Richelle da Silva (XXX.169.974-XX); Luis Cleber Pereira da Costa (XXX.138.054-XX); Maykel Stefanny Siqueira da Silva (XXX.842.414-XX); Taynara Granja dos Santos (XXX.029.394-XX); Victor Hugo Martins da Silva (XXX.228.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.